Tribunal: TJMT
Processo: 1008920-31.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008920-31.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), FERNANDO CEBALHO DE SOUZA - CPF: 071.933.221-41 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU– IMPOSSIBILIDADE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE TRAJETO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DO ACUSADO – INCOMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE QUE O AGENTE ESTIVESSE NA RUA INDICADA EM SUPOSTA VENDA DE DROGAS – IMPOSSIBLIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO IMPROVIDO.

Não restando configurada nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, não há como homologar a prisão em flagrante do acusado e por consequência, decretar sua prisão preventiva, visto que não há quaisquer registros do monitoramento eletrônico que comprove as alegações dos policiais, a demonstrar que o flagrado estivesse na rua indicada em suposta venda de drogas.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
contra

a decisão proferida nos autos n. 1001350-73.2021.8.11.0006, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, que relaxou a prisão em flagrante de
Fernando Cebalho de Souza,
buscando, em suas razões recursais, a reforma da referida decisão interlocutória, para que seja homologada a prisão em flagrante do recorrido e decretada sua prisão preventiva, expedindo-se imediatamente mandado de prisão em seu desfavor.

Inconformado, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão, sob o argumento de que ficou caracterizado o estado de flagrância do recorrido, sendo legítimo o ingresso dos policiais na residência do acusado, ainda que sem mandado de busca e apreensão, em razão do estado de flagrância.

Por outro lado, aduz que se fazem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos praticados pelo recorrido, que abalaram a ordem pública na prática do delito de tráfico de drogas, ao passo que “
a liberdade está a causar, indubitavelmente, estado de preocupação e insegurança em toda a sociedade deste Município de Cáceres/MT, sendo impositiva aos olhos ministeriais a adoção da medida extrema de aprisionamento, visando acautelar o meio social e obstar a reiteração delitiva
” (sic).

Assim, requer seja reformada a decisão ora combatida para que seja homologada a prisão em flagrante do recorrido e decretada sua prisão preventiva, expedindo-se imediatamente mandado de prisão em seu desfavor.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (Id. 88152472).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (Id. 88152476).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, , manifesta-se pelo desprovimento
do recurso (Id. 97920973).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
,

contra

a decisão proferida pelo magistrado, que relaxou a prisão em flagrante de Fernando Cebalho de Souza
,
buscando, em suas razões recursais, a reforma da referida decisão, para que seja homologada a prisão em flagrante do recorrido e decretada sua prisão preventiva.

Consta dos autos que o requerido foi preso em flagrante no dia 22/02/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. Em audiência de custódia realizada no dia 24/02/2021, a prisão em flagrante do requerido foi relaxada, por entender o magistrado que nos documentos trazidos no auto de prisão em flagrante, não ficou claro que o requerido fora preso nas hipóteses legais do art. 302, do CPP.

Eis a decisão ora combatida,
verbis:

“
Pois bem, compulsando os autos da prisão em flagrante, verifico que o flagrado não fora preso nas circunstâncias descritas no art. 302 do CPP, quais sejam: “I - Estar cometendo a infração penal; II – Acaba de comete-la III- É perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer, pessoas, em situação que faça presumir-se autor da infração IV – É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”. Extrai-se dos autos que, a princípio, o flagrado fora, supostamente, visto na rua Madri, perto do bar do Ivan, passando algo para outro indivíduo e que, após avistarem a polícia, empreenderam fuga e que um dos indivíduos estava de tornozeleira eletrônica. Nota-se, também, que após acesso ao sistema de monitoramento, verificaram que o indivíduo avistado se tratava da pessoa do flagrado e que este se encontrava na rua Málaga. Os policias diligenciaram até o local e abordaram o indiciado, sendo, supostamente, declarado por este que estava vendendo drogas no primeiro local, rua Madri. Diante de tal fato, os policias voltaram à rua Madri, juntamente com o indiciado, em sua residência e, sem autorização, adentraram no local, encontrando a droga apreendida nos autos. Verifica-se, entretanto, diante de tais relatos, que não há nos autos indício algum de que a pessoa vista primeiramente na rua Madri se tratava do flagranteado, bem como, não existe também nos autos, quaisquer registros do monitoramento eletrônico que comprove as alegações dos policiais. Sendo assim, não há que se falar em fundadas suspeitas para adentrarem a residência, muito menos situação de flagrante delito, tendo em vista que com o flagranteado nada fora encontrado, sendo preso, unicamente, pelo fato de, supostamente, terem encontrado substância análoga a maconha após violação de seu domicílio. No caso, o flagrante fora efetuado pela polícia militar, pois em tese, o flagrado estaria comercializando entorpecentes, porém nem no local onde estaria, supostamente, praticando tal ato o flagranteado fora encontrado, sendo encaminhado, posteriormente, após acesso ao monitoramento, não anexado aos autos, não sendo comprovado nos autos que o primeiro indivíduo avistado se tratava realmente do custodiado e, portanto, não havendo fundadas razões para busca na residência onde fora encontrada a droga apreendida, muito menos trata-se de flagrante delito. Ressalto, contudo, que com a investigação policial e no IP, poderão haver outros elementos capazes de demonstrar possibilidade de ação penal, contudo, referidos elementos não estão presentes neste momento sumário. Face às considerações acima, verifica-se que a custódia cautelar do flagrado, é visivelmente ilegal, incidindo na hipótese o disposto no inciso LXV do artigo 5º da Lei Máxima que estabelece: "a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;". Assim, nos termos do art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, determino o RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE de FERNANDO CEBALHO DE SOUZA. Expeça-se alvará de soltura junto ao BNMP 2.0. Quanto ao pedido de prisão preventiva, tendo em vista a ausência da situação de flagrante delito, verifico ser inviável a decretação da prisão preventiva do indiciado requerida pelo d. promotor de justiça, pois não vislumbro necessidade para tal medida, uma vez que, conforme supracitado, não há provas de delito praticado por parte de Fernando não caracterizando, assim, nenhuma transgressão às medidas cautelares diversas da prisão impostas a ele, bem como, faz-se necessário análise mais pormenorizada sobre a ilicitude da prova
”
(Id. 88152454 - Pág. 2).

Da análise dos autos, não se verifica a possibilidade de decreto da prisão preventiva do recorrido, estando a linha intelectiva adotada pelo douto magistrado da instância singela escorreita.

Conforme consta na decisão de primeiro grau, fora verificado que
o recorrido não foi preso nas hipóteses do art. 302, do CPP, pois conforme consta nos depoimentos dois policiais, o flagrado foi, supostamente, visto na rua Madri, perto do bar do Ivan, passando algo para outro indivíduo e que, após avistarem a polícia, empreenderam fuga e que um dos indivíduos estava de tornozeleira eletrônica.

Relataram os policiais que em análise do sistema de monitoramento eletrônico, pode-se observar que o indivíduo avistado com tornozeleira eletrônica se tratava da pessoa do recorrido e que este se encontrava na rua Málaga, local diverso do indicado pela Polícia Militar.

Constou ainda dos relatos dos policiais que esses diligenciaram até o local e abordaram o recorrido, sendo que esse, supostamente relatou, que estava vendendo drogas no primeiro local, rua Madri. Diante de tal fato, os policias voltaram à rua Madri, juntamente com o indiciado, em sua residência e, sem autorização judicial prévia, adentraram no local, encontrando a droga apreendida nos autos.

Está correto o posicionamento do douto magistrado, visto não haver nos autos indício algum de que a pessoa vista primeiramente na rua Madri se tratava do recorrido, bem como, não há quaisquer registros do monitoramento eletrônico que comprove as alegações dos policiais, aptas a demonstrar que o flagrado estivesse no momento dos fatos no local indicado.

Em outra oportunidade, fora negado provimento a recurso ministerial nos mesmos moldes dos fatos ora sob análise, em que verificada a inexistência do estado de flagrância do recorrido.

Vejamos:

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
- ESTADO DE FLAGRÂNCIA - INEXISTÊNCIA –
AUSÊNCIA
DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBLIDADE DO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR –
RECURSO
IMPROVIDO. Não restando configurada nenhuma das
hipóteses
do artigo 302 do Código de Processo Penal não há como ser mantida a prisão em
flagrante
, mormente quando inexistentes quaisquer dos requisitos previstos no art. 312 do mesmo códex”.

(N.U 0024769-85.2006.8.11.0000, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2006, Publicado no DJE 25/05/2006).

O próprio Procurador de Justiça, no parecer, aduz que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não merece reparo, devendo ser mantida a liberdade do recorrido, visto que “
as razões recursais estão baseadas na localização do recorrido por meio da tornozeleira eletrônica, porém, tal elemento de prova deve ser produzido pela a acusação e não consta nos autos o relatório de localização do recorrido
”.

Salienta o ilustre parecerista que tal relatório é de simples emissão, bastando a requisição de tal documento à Secretaria de Segurança Pública pelo órgão ministerial (Id. 97920973).

Desse modo, a homologação do flagrante se mostra impossível sem a juntada de tal documento, eis que não há nenhuma comprovação de que o recorrido estivesse na Rua Madri, no momento da suposta venda de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
, para manter irretocada a decisão que relaxou a prisão em flagrante de
Fernando Cebalho de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021